Tribunal: TJDFT
Processo: 0037314-32.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037314-32.2015.8.07.0018 RECORRENTE: OCT VEICULOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. IMÓVEL DA UNIÃO UTILIZADO POR PARTICULAR. IPTU/TLP. INCIDÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. TEMA 437. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ORDEM DENEGADA. 1. A incidência do IPTU/TLP, imposto de competência municipal, do qual o Distrito Federal também detém a titularidade e competência que está insculpida nos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional, é sobre a propriedade predial e territorial urbana e tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física. 2. Seguindo o voto condutor e vencedor da repercussão geral, “a imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, a, não alcança bens imóveis da União cedidos a empreendimentos privados exploradores de atividades econômicas com fins lucrativos”. 3. O entendimento consagrado no RE 601720/RJ foi no sentido da incidência do IPTU no imóvel pertencente a pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença, denegando a ordem para determinar a incidência do IPTU/TLP no imóvel ocupado pelo apelado. A recorrente aponta violação aos artigos 32 e 34, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que, na qualidade de concessionária de imóvel concedido pela INFRAERO, não é sujeito passivo do IPTU, ante a inexistência do animus domini. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado malferimento aos artigos 32 e 34, ambos do Código Tributário Nacional, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, porquanto “O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, ‘mesmo com a entrada em vigor do CPC/15, ainda permanece hígido o enunciado 126 da súmula desta Corte, no qual 'é inadmissível o recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário' (Súmula 126/STJ), razão pela qual não há falar em aplicação do art. 1.032 à espécie’ (EDcl no AgInt no AgRg no REsp 1.630.213/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/5/2017). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.579.477/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 22/11/2016.” (EDcl no REsp 1812109/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). Nesse mesmo sentido: REsp 1875896/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 17/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017